Tribunal: STF
Processo: AI 730129
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Coisa julgada. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 




2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.